Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602170-71.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Órgão julgador: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
27/10/2022
Número: 0602170-71.2022.6.16.0000
Classe: RECURSO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Juiz Auxiliar - Melissa de Azevedo Olivas
Última distribuição : 21/10/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Representação Eleitoral n. 0602170-71.2022.6.16.0000 com pedido liminar,
ajuizada por Filipe Barros Baptista de Toledo Ribeiro, em face de (usuário Tininha) de identidade
ainda desconhecida, com fulcro na legislação de regência, especialmente no art. 96 da Lei Federal
nº 9.504/97 c/c os art. 40 e seguintes da Resolução-TSE n.º 23.610/2019, alegando em síntese, que
na data de 11/8/22, o Representante ingressou com a Representação nº 0601363-51.2022.6.16.00003
, em razão de que começou a circular por meio de grupos do aplicativo Whatsapp um vídeo onde
destacou-se que Filipe Barros, apoiador do Presidente da República, Jair Bolsonaro, teria apoiado
Carlos Alberto Gebrim Preto (conhecido como Beto Preto), do Partido dos Trabalhadores. Diante de
que tudo foi devidamente comprovado, a liminar requerida foi deferida (Representação nº 0601363-
51.2022.6.16.0000, id. 43033413) . Diante disto, o canal foi excluído e informações a respeito da
conta foram apresentadas pelo Google. Entretanto, após cortar e extinguir o canal originalmente
impugnado naquela representação, infelizmente outros tantos surgiram com o mesmo vídeo,
incluindo-se montagens e narrativas que remontam e sugerem Filipe Barros, novamente, como
apoiador do PT. Ocorre que, desde aquele momento, verificou-se o uso do WhatsApp, por meio do
(usuário Tininha), para a descontrolada divulgação de vídeos e notícias desinformativas, para além
de canais do YouTube, o vídeo passou a ser espalhado pelo aplicativo WhatsApp. (Requer
liminarmente e inaudita altera parte, imediatamente e sob pena de multa diária a ser fixada de
acordo com o justo critério deste Tribunal, seja expedido ofício ao Whatsapp com ordem de
bloqueio dos números denunciados nesta Representação; Acaso o pedido anterior não seja
acatado, seja o responsável (ou responsáveis) pelos números de telefone indicados na inicial
notificado(s), nestes terminais, da decisão liminar para que faça(m) cessar a divulgação de
propagandas eleitorais irregulares mentirosas e desinformativas, notadamente
o compartilhamento de vídeos provenientes de canais anônimos do Youtube; Seja oficiado o
WhatsApp para que informe o cadastro do cliente/usuário dos números informados nos autos; seja
expedido ofício à operadora Vivo S/A para que apresente os dados de cadastro do cliente/usuário;
seja expedido ofício à operadora Claro S/A para que apresente os dados de cadastro do cliente,
que a pretensão autoral seja julgada integralmente procedente, inclusive com a aplicação de multa
em face do responsável pelos números).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

FILIPE BARROS BAPTISTA DE TOLEDO RIBEIRO
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
TININHA (RECORRIDA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43229
305
27/10/2022 14:21 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.486

RECURSO NA REPRESENTAÇÃO 0602170-71.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
RECORRENTE: FILIPE BARROS BAPTISTA DE TOLEDO RIBEIRO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDA: TININHA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM
R E P R E S E N T A Ç Ã O . C O N T E Ú D O
DESINFORMATIVO VEICULADO POR
MEIO DO WHATSAPP. COMPROVADO
ENVIO A POUCOS GRUPOS E ALGUNS
PARTICULARES. CONTEÚDO VARIADO.
NÃO CARACTERIZAÇÃO DO DISPARO
EM MASSA, ENVIO PREMEDITADO OU
EM EFEITO CASCATA. VIOLAÇÃO AO
ANONIMATO NÃO CARACTERIZADA.
C O N T R O L E
D E
C O N T E Ú D O S
VEICULADOS EM GRUPOS PRIVADOS E
E N T R E P A R T I C U L A R E S Q U E
ENCONTRA ÓBICE NA LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. PRECEDENTE DO TSE.
ART. 57-D E SEU §2º DA LEI 9.504/97
INAPLICÁVEIS AO CASO CONCRETO.
S E N T E N Ç A M A N T I D A . R e c u r s o
conhecido e desprovido.
1. O suposto disparo em massa de
mensagens, com conteúdo desinformativo,
de forma premeditada ou ainda com efeito
cascata não restou comprovado.
2. A mera comprovação do envio de
mensagens a poucos grupos fechados de
WhatsApp e a particulares não caracteriza
disparo em massa definido pelo artigo 37,
XXI da Resolução TSE 23.610/2019, ainda
Num. 43229305 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 27/10/2022 14:21:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102714211136900000042194324
Número do documento: 22102714211136900000042194324

mais verificando que as mensagens
possuem conteúdos variados.
3. Nos termos do artigo 33, §2º da
Resolução 23.610, “As mensagens
eletrônicas e as mensagens instantâneas
enviadas consensualmente por pessoa
natural, de forma privada ou em grupos
restritos de participantes, não se submetem
às restrições impostas pelas normas sobre
propaganda eleitoral.”
4. Eventual intromissão em grupos privados
e em conversas entre particulares retrataria
ofensa à liberdade de expressão.
Precedente do TSE.
5. Inaplicabilidade do art. 57-D da Lei das
Eleições, bem como a sanção do §2º do
mesmo tipo eleitoral, ao caso em análise.
6. Recurso a que se nega provimento.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 26/10/2022
RELATOR(A) MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por FILIPE BARROS BAPTISTA DE
TOLEDO RIBEIRO (id 43194669) em face da sentença, de id 43192038, que julgou
improcedente a representação.
Requer a reforma da sentença, pelos seguintes fundamentos: 1) que a boa-fé
processual sempre foi orientadora do recorrente e seus procuradores, sendo o
ajuizamento de nova representação, buscando a mesma pretensão liminar decorreu de
circunstâncias fáticas graves relativas ao terminal +554491454836 que vieram a ocorrer
posteriormente; 2) que o terminal telefônico +5543384997920 também foi utilizado como
número de recuperação de e-mail usado em cadastro em canal do YouTube, o que veio à
tona nos autos nº 0602148-13.2022.6.16.0000, sendo a titular pessoa desconhecida do
recorrente e que provavelmente nem tem ciência de que teve seus dados utilizados; 3)
resta evidente que houve disparo de vídeos reconhecidos como ilícitos via WhatsApp, em
cascata e de forma premeditada e anônima (e não de disparo em massa), o que enseja
punição; 4) apesar de se perceber “uma certa fixação” na linha argumentativa da
sentença quanto ao disparo em massa, inexiste na petição inicial tal argumento, tratando-
Num. 43229305 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 27/10/2022 14:21:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102714211136900000042194324
Número do documento: 22102714211136900000042194324

se de representação por propaganda desinformativa e negativa oriunda de fonte anônima;
5) que a usuária TININHA divulgou os conteúdos tanto em grupos públicos quanto para
números privados, de forma anônima, sendo aplicável o disposto no artigo 57-D da Lei
das Eleições.
O polo passivo, revel, não apresentou contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, em especial a tempestividade,
o recurso deve ser conhecido.
Com relação ao primeiro ponto recursal, embora se alegue que houve
propositura de nova demanda, com mesmo pedido liminar em decorrência de
circunstâncias fáticas graves que vieram a ocorrer posteriormente, tenho que a atitude do
representante beira a má-fé, já que por intermédio de nova demanda, buscou-se (e
obteve) a providência liminar anteriormente indeferida no presente feito.
Embora tenha omitido o fato de que as providências pleiteadas na demanda
anterior já haviam sido indeferidas tanto na presente demanda, quanto em sede de
Mandado de Segurança apreciado nesta Corte (autos nº 0602187-10.2022.6.16.0000),
como já dito em sentença não se aplicam as penalidades correspondentes, visto que o
recorrente informou a existência do presente feito, quando da propositura dos autos nº
0602852-26.2022.6.16.0000.
De todo modo, não tendo sido aplicadas as penalidades decorrentes da
litigância de má-fé, desnecessárias maiores considerações quanto a este ponto.
No mérito, tenho que a sentença não comporta reforma.
Com efeito, ainda que ainda que a identificação da titularidade do terminal
telefônico +5543384997920 tenha sido alcançada na representação de nº 0602148-
13.2022.6.16.0000 (i), que a pessoa lá encontrada seja estranha ao recorrente (ii), e que
tal pessoa tenha veiculado vídeos e notícias tidas como desinformativas (iii), não é
possível estabelecer a ocorrência de veiculação de propaganda sob o manto do
anonimato.
Primeiramente, embora o recorrente aduza que na sentença se verifique certa
fixação pela questão relativa ao disparo em massa, por não ser o fundamento da
demanda, não é o que se extrai da petição inicial.
Nesta o representante asseverou que “...o “novo” vídeo e canal estavam
sendo divulgado (sic) novamente pelo usuário TININHA passou a utilizar também o
número +554491454836 para disseminar informações falsas contra o Representante. E
não apenas em grupos do WhatsApp, mas também para realizar possível disparo em
massa de mensagens para particulares, com o mesmo conteúdo mentiroso. (...)”
Num. 43229305 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 27/10/2022 14:21:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102714211136900000042194324
Número do documento: 22102714211136900000042194324

Ou seja, alegou-se também a ocorrência de possível disparo em massa,
como fundamento dos pedidos iniciais, o que demandou manifestação a este respeito.
Neste ponto, como bem explicado em sentença, a possível ocorrência de
disparo em massa não restou minimamente comprovada.
Nos termos do artigo 37, XXI da Resolução TSE 23.610/2019, o disparo em
massa é conceituado da seguinte forma:

“Art. 37. Para fins desta Resolução, considera-se:
(...)
XXI – disparo em massa: envio, compartilhamento ou encaminhamento de
um mesmo conteúdo, ou de variações deste, para um grande volume de usuárias e
usuários por meio de aplicativos de mensagem instantânea.”

Isto é, para que se verifique o disparo em massa, exige-se o envio,
compartilhamento ou encaminhamento de um mesmo conteúdo, para um grande volume
de usuárias e usuários.
E, no caso posto, as provas apenas dão conta do envio de mensagens a
alguns grupos fechados (“Lux Umuarama”, “Bolsonaristas de Londr...”, “Paraná que EU
Quero”, “CONSERVADORES PR-Ele...” e “Rebertura do comércio”), além de quatro prints
de conversas individuais, aparentemente relativos a três números diversos.
Registre-se que embora o recorrente sustente que os grupos seriam abertos,
sabido que não se mostra possível ingressar em um grupo de WhatsApp sem que algum
participante faça o convite ou inclua o interessado.
Assim, não se tratam de grupos abertos, mas sim fechados, ainda que nem
todos os participantes se conheçam.
Não fosse isso, os conteúdos enviados, não foram sempre idênticos.
Por tais motivos, dada a evidente ausência de provas, não há como se
reconhecer a ocorrência de disparo em massa.
Por outro lado, o alegado envio “em cascata” e “de forma premeditada” não
passa de mera suposição por parte do recorrente, desprovido de qualquer elemento
probatório.
Outrossim, em relação à alegada infração ao artigo 57-D da Lei das Eleições,
verifica-se que no caso posto, não se está a tratar de veiculação de conteúdos por meio
da internet aberta.
Num. 43229305 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 27/10/2022 14:21:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102714211136900000042194324
Número do documento: 22102714211136900000042194324

Ao revés, estamos a tratar de mensagens enviadas a alguns grupos fechados
de WhatsApp e a alguns particulares.
Ora, não há como se exigir que Justiça Eleitoral fiscalize conversas entre
particulares e impeça a veiculação de determinados conteúdos.
Nesse ambiente deve prevalecer assim, a liberdade de expressão e
manifestação do pensamento.
Inclusive, definiu o Tribunal Superior Eleitoral, no exercício de sua
competência regulamentar que "as mensagens eletrônicas e as mensagens instantâneas
enviadas consensualmente por pessoa natural, de forma privada ou em grupos restritos
de participantes, não se submetem às restrições impostas pelas normas sobre
propaganda eleitoral (Resolução TSE n. 23.610/2019, art. 33, § 2º).
Ademais, em outros cinco feitos, além do presente, (autos nº 0601363-
51.2022.6.16.0000, 0602148-13.2022.6.16.0000, 0602173-26.2022.6.16.0000, 0602187-
10.2022.6.16.0000 e 0602852-26.2022.6.16.0000), o representante chegou aos nomes de
duas pessoas, as quais seriam as responsáveis pelas práticas questionadas, tendo
promovido a emenda das iniciais visando a responsabilização, inclusive com aplicação da
multa em razão do anonimato.
Já no presente feito, inobstante todas as providências levadas a efeitos nas
representações antes mencionadas, não foi realizada a emenda à inicial, permanecendo
a pessoa de "TININHA" no polo passivo.
Não há, portanto, motivo para aplicação da multa do §2º do art. 57-D da Lei
das Eleições, sendo medida de rigor a improcedência da representação, confirmando-se
a sentença prolatada.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
mantendo-se inalterada a sentença de improcedência da representação.

MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Juíza Relatora

Num. 43229305 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 27/10/2022 14:21:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102714211136900000042194324
Número do documento: 22102714211136900000042194324

EXTRATO DA ATA

RECURSO (15090) Nº 0602170-71.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DRA.
MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - RECORRENTE: FILIPE BARROS BAPTISTA DE TOLEDO
RIBEIRO - Advogado do RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A -
RECORRIDA: TININHA.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Desembargador João Pedro Gebran Neto, Thiago
Paiva dos Santos, José Rodrigo Sade e Melissa de Azevedo Olivas. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 26.10.2022.

Num. 43229305 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 27/10/2022 14:21:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102714211136900000042194324
Número do documento: 22102714211136900000042194324